Tribunal: CARF
Processo: 12196.001197/2009-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
12196.001197/2009-80 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.965 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
16 de dezembro de 2020 Recorrente
Recorrente
MARIO FERREIRA CANDIDO JUNIOR Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
São dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os pagamentos efetuados a
título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente e desde que devidamente comprovados, nos
termos do art. 8o, II, f, da Lei no. 9.250/95.
Cabe ao contribuinte comprovar, por meio de documentos idôneos, que foi
efetivado o pagamento da pensão alimentícia judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni, que lhe deu provimento.
Votou pelas conclusões a conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fl. 37) contra decisão de primeira instância (e-
fls. 27/30), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12196.001197/2009-80
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.965 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12196.001197/2009-80

Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada
através notificação de lançamento de imposto de renda pessoa física, f. 11-15,
efetuada pelo Auditor-Fiscal EDSON ISHIKAWA do exercício 2005, ano-
calendário 2004, por meio do qual se exige o crédito tributário de consolidado de
R$ 15.691,12, calculados até.
Segundo descrição dos fatos e enquadramento legal, f. 12-13. O
lançamento de ofício decorre das seguintes infrações:
Dedução Indevida de Despesas Médicas. Glosa do valor de R$
4.839,42. Despesas pagas à Unimed para Mareia Cristina Schubach Pastor
Candido no valor de R$ 4.839,42. A beneficiária, embora tenha sido cônjuge do
contribuinte até 26.05.2004 , apresentou DIRPF 2005 em separado no modelo
simplificado, na qual todas as deduções a que a mesma teria direito são
substituídas pelo desconto simplificado.
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial. Glosa do valor
de R$ 20.000,00. A sentença da separação consensual do contribuinte e seu
cônjuge foi proferida em 26.05.2004, portanto seus efeitos foram produzidos
somente a partir desta data, resultando, no ano de 2004, em oito meses de
pagamento de pensão mensal no valor de R$ 1.000,00 para cada um dos dois
filhos, portanto r$ 16.000,00. Não consta na sentença a beneficiária Laura
Dorileo Candido.
Em sua impugnação de folhas 01, o interessado alega que:
1. a documentação necessária para a impugnação da Notificação de Lançamento
será juntada a este processo em momento oportuno, visto que, foi solicitado junto
ao Fórum de Corumbá/MS a cópia do processo de separação que informa,
conforme decisão judicial, a obrigação do notificado de pagar Pensão
Alimentícia Judicial;
Assim, solicita o cancelamento da Notificação de Lançamento;
Contribuinte foi intimado em 23/10/2007 e notificado em
29/06/2009.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. Não tendo
nos autos documentos que comprovem as alegações do interessado, o
lançamento deve ser mantido.
MATÉRIA NÃO-IMPUGNADA. Considera-se como não-impugnada a
parte do lançamento que não tenha sido expressamente contestada pelo
contribuinte.

A 3a Turma da DRJ/CGE julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário exigido, assim se manifestando:
(...)
O interessado não impugnou a glosa de despesas médicas.
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.965 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12196.001197/2009-80

(...)
O silêncio do contribuinte quando da sua impugnação a respeito
das razões da exigência, leva à consolidação administrativa do crédito tributário
lançado, porque não fica instaurado o litígio, tornando precluso o recurso
voluntário quanto a nova matéria questionada.
(...)
O contribuinte diz que irá fazer a juntada posterior de provas,
alegando que solicitou documentos junto ao Fórum de Corumbá e não faz outras
alegações.
Porém, não demonstra as razões da impossibilidade de ter trazido
aos autos no momento da impugnação. Além disso, passados quase dois anos, o
interessado não trouxe os documentos aos autos.

Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando
exatamente o que segue:
I – Os Fatos
Glosa de Pensão Alimentícia Judicial em nome de minha filha LAURA DORILEO
CANDIDO.
II – O Direito
11.1 – PRELIMINAR
Consta na Sentença de Separação Judicial, pág 02 , parágrafo IV , a obrigação
de pagamento mensal de pensão alimentícia.
II. 2 – MÉRITO
Apresentação da cópia da Sentença de Separação Judicial Consensual de Ruth
Helena Doríleo e Mario Ferreira Candido Júnior datada de 06/12/1984
III – A Conclusão
Conforme documento anexo , não concordo com a glosa do pagamento de
Pensão Alimentícia , no ano de 2004 , para minha filha LAURA DORILEO
CANDIDO.
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal, espera e requer o recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim
de assim ser decidido, cancelando-se parte do débito fiscal reclamado.

É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 14/07/2011 (e-fl. 35); Recurso Voluntário
protocolado em 01/08/2011 (e-fl. 37), assinado pelo próprio contribuinte.
Irresignado com a r. decisão que manteve o crédito tributário exigido, o
contribuinte maneja recurso próprio.
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.965 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12196.001197/2009-80

O recorrente lança razões preliminares que se confundem com o mérito, e com ele
passam a ser examinadas.
As alegações do recorrente são simplesmente mera alegações, sem qualquer
fundamento e principalmente a falta de prova no que toca à pensão paga aos filhos.
O ônus da prova cabe à autoridade lançadora provar a ocorrência do fato
constitutivo do direto de lançar do Fisco. Comprovado o direito de lançar do Fisco, cabe ao
sujeito passivo alegar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos e além de alegá-los,
comprová-los efetivamente, nos termos do Código Civil, que estabelece as regras de distribuição
do ônus da prova aplicáveis ao PAF.
Assim nesta quadra de entendimento, carece de razão o contribuinte.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do recurso voluntário e, no
mérito, nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital